Tribunal: TJDFT
Processo: 0722986-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. IPTU/TLP. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO LOCATÁRIO. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PRCIALMENTE REFORMADA.
1. A inscrição do nome do locador em Dívida Ativa por débito do IPTU/TLP incidente sobre o imóvel locado, gera dano moral in re ipsa, dispensando-se a demonstração da ofensa que a vítima experimentou, porquanto o dano moral se torna presumido.
2. O Código Civil Brasileiro, no artigo 412, trata da limitação do valor da cláusula penal (ou multa contratual). O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal, ou seja, a multa contratual não pode ser maior que a própria obrigação principal (neste caso, o aluguel integral).
3. Portanto, a cláusula contratual que prevê multa no importe de 50% (cinquenta por cento) do valor de um aluguel integral, tendo sido pactuada livremente entre as partes, sendo expressa no contrato de forma clara e específica, tem validade e aplicabilidade, estando em consonância com o art. 475 do Código Civil.
4. Recurso de apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.